Tribunal: TJDFT
Processo: 0758909-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758909-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA PINHEIRO DO VALE LOPES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente. Em análise aos documentos juntados à inicial, observa-se que a autora percebe o salário de R$6.949,19 (ID 61509967) o que afasta a presunção de hipossuficiência declarado no documento de ID 61509966. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator